Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728670-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR REU: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Promova a secretaria a retificação do cadastro do pólo passivo da presente ação rescisória, em atenção a emenda à petição inicial de ID 29224840, e expeça-se os mandados de citação, por carta com aviso de recebimento de mão própria, para o endereço indicado quanto aos réus SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO e MERCES DA SILVA NUNES. Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a citação da ré RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, indicando o endereço atualizado para cumprimento do respectivo mandado, devendo se atentar para as diligências infrutíferas já realizadas no curso do processo. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator